Tribunal: TJES
Processo: 5002189-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002189-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN NOBRE DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002189-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN NOBRE DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
RENAN NOBRE DE SOUZA
o qual teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta-ES, pela suposta prática do crime de homicídio tentado (artigo 121, c/c 14, II, do CP).

Sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar do paciente e requer a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a aplicação de medida diversa, em razão de suas condições pessoais favoráveis (id. 2304144).

Pedido liminar indeferido (id.
2311829
).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id.
2351335
).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id.
2372639
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória, 07 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002189-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN NOBRE DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, o impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar do paciente e requer a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a aplicação de medida diversa, em razão de suas condições pessoais favoráveis.

Após analisar os autos, observo que a medida de prisão preventiva do paciente restou justificada pelo magistrado de primeiro grau, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

A decisão, corroborada pelas informações do id.
2351335
, restou fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em razão do disparo de seis tiros em desfavor de um frentista de posto de gasolina, que só não lhe causou a morte por razões alheias à vontade do agente.

O magistrado destacou que as testemunhas ouvidas reconheceram a motocicleta utilizada na prática delitiva como de propriedade do paciente e afirmou que em cidades pequenas é natural que as pessoas reconheçam a maioria da população do Município.

Além disso, a vítima reconheceu o paciente como o autor dos disparos e proprietário da motocicleta em que se encontrava sendo plenamente cabível a decretação da sua segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública.

Verifica-se que as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a gravidade concreta do delito, diante do
modus operandi
utilizado, evidenciam a periculosidade do acusado, sendo plenamente cabível a decretação da sua segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, e, inclusive, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), eis que atendidos todos os requisitos legais exigidos.

Ademais, as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis, com residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª
Laurita Vaz
, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5002189-95.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN NOBRE DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ - ES22706

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POR SI SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal),
à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, .
PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.